Tribunal: TJBA
Processo: 8011640-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011640-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA HELOIZA PIMENTEL SOUSA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA HELOIZA PIMENTEL SOUSA DE OLIVEIRA Advogado(s): LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO A APOSENTADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DECADÊNCIA INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS NO CÁLCULO DO PISO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VENCIMENTO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE DO PISO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INOPONÍVEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à adequação de seus proventos ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. A impetrante, aposentada desde 2007 com paridade, percebe subsídio inferior ao piso nacional vigente, alegando violação a direito líquido e certo diante da omissão estatal na implementação do valor mínimo legal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição do fundo de direito em face de omissão continuada; (iii) determinar se o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado aos proventos de servidor aposentado com direito à paridade; (iv) verificar se vantagens pessoais, como VPNI, podem ser consideradas para fins de cumprimento do piso e se limitações orçamentárias ou ausência de lei estadual afastam o direito pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Administração possui legitimidade passiva, pois é responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores estaduais, incluindo a implementação de ajustes remuneratórios. 4. A omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que afasta a decadência e limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio. 5. A Constituição Federal assegura o piso salarial nacional do magistério como princípio da educação, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 6. O STF reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 (ADI 4.167) e fixa que o piso incide sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global. 7. Servidores aposentados com fundamento nas EC nº 41/2003 e nº 47/2005 possuem direito à paridade, devendo receber as mesmas vantagens gerais concedidas aos ativos. 8. O piso salarial do magistério constitui vantagem geral extensível aos inativos, conforme entendimento do STF em repercussão geral. 9. A prova documental demonstra que o valor recebido pela impetrante é inferior ao piso nacional vigente, caracterizando violação ao direito líquido e certo. 10. A VPNI, por possuir natureza de vantagem pessoal, não integra o vencimento básico e não pode ser utilizada para atingir o piso salarial. 11. A ausência de lei estadual não impede a aplicação do piso, pois a lei federal possui caráter cogente e vinculante. 12. A determinação judicial não viola a separação dos poderes nem a Súmula Vinculante nº 37, pois não cria vantagem, apenas assegura o cumprimento de norma legal preexistente. 13. Limitações orçamentárias e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se ao vencimento básico e deve ser estendido aos servidores inativos com direito à paridade. 2. A omissão administrativa na implementação de vantagem legal configura trato sucessivo, afastando a decadência e limitando a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio. 3. Vantagens pessoais, como VPNI, não podem ser computadas para fins de cumprimento do piso salarial do magistério. 4. A ausência de lei estadual e limitações orçamentárias não impedem a efetivação de direito assegurado por lei federal de caráter cogente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, X; 40, § 8º; 206, VIII; 169, § 1º; ADCT, art. 60, III, “e”; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005; Lei nº 11.738/2008, art. 2º e § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 596.962 (Tema 156), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgRg no AREsp 207753/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.10.2013; STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011640-09.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA HELOIZA PIMENTEL SOUSA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA HELOIZA PIMENTEL SOUSA DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. Salvador, .